Tribunal: TJDFT
Processo: 0705186-80.2017.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA GUARDA-CORPOS. PERÍCIA. PROVA DA QUALIDADE DO MATERIAL. SUSPENSÃO INDEVIDA DO PAGAMENTO. PROTESTO QUE SE REVELOU LEGÍTIMO. FALTA DE OPORTUNIDADE AO FORNECEDORA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS AVARIADAS OU OUTRA MEDIDA ADEQUADA À REPARO DE DEFEITO. COBRANÇA DE TÍTULO DE CRÉDITO INEXEQUÍVEL. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, como suscitado em contrarrazões, porque a apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão. Também não há cogitar de inovação recursal porque a apelante discute matérias tratadas nos autos.
2. Descabido o inadimplemento contratual absoluto ou exceção de contrato não cumprido se restou comprovada a instalação do material adquirido, vidros temperados, nada obstante as lascas e avarias surgidas na instalação do produto. Logo, ausentes respaldos fático e jurídico para cancelar os apontamentos das cártulas de cheque reconhecidamente suspensas pela apelada.
3. Prestado o serviço, o pagamento é exigível na forma do art. 476 do Código Civil e, demais disso, comprovada a utilização, no caso, do vidro temperado e instaladas as peças contratadas, não poderia a apelada recusar-se ao pagamento, consoante regra do art. 477 do mesmo diploma legal. No que se refere aos defeitos e avarias nos produtos instalados, denota-se da prova que não foi oportunizado ao fornecedor a substituição dos vidros, e não foi requerido pela apelada a conversão em perdas e danos ou o abatimento do preço. Em contrapartida, optou a apelada, unilateralmente, por suspender as ordens de pagamento, que se revelaram inadequadas no caso concreto.
4. Apelações conhecidas e providas.